Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), fixando pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade do crime estão comprovadas; e (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena-base, afastando a valoração negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas documentais e testemunhais confirmam que o recorrente tinha ciência das medidas protetivas e, voluntariamente, as descumpriu, aproximando-se da vítima.
5. A palavra da vítima é coerente e corroborada por testemunhas e documentos, sendo suficiente para a condenação.
6. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 33, § 2o, alínea “b”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1077, recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1980812, 0700148-28.2024.8.07.0011, Rel. Sandoval Oliveira, j. 20/03/2025, DJe 31/03/2025.